Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-68.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000507-68.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Agrotóxicos, Poluição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGANTE), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANULAÇÃO DO DECRETO Nº 1.651/2013 – REPRISTINAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO QUE SÓ PODE SER OBTIDO POR MEIO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO ORIGINÁRIA QUE SÓ PODE RECONHECER A INCOSNTITUCIONALIDADE DE FORMA INCIDENTAL - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS

1.

Inexistindo os pressupostos previstos no CPC, não há como acolher os embargos de declaração, já que opostos com o fim de rever a decisão. Ainda que opostos apenas com o fito de prequestionar a matéria, os embargos devem observar os limites traçados no diploma processual.

2.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos.

3.

Questões atinentes ao elemento subjetivo, provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual, que se limita a reparar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1000507-68.2017.811.0000

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
,
com pedido de efeitos infringentes, opostos
pelo Ministério Público,

em face do acordão proferido nos do
Agravo de Instrumento
n
.
1000507-68.2017.811.0000 que,
por unanimidade deu provimento ao recurso,
mantendo a liminar concedida, à época, pela iminente Desa. Helena Maria Bezerra
Ramos que,

determinou a imediata suspensão dos efeitos do decisum agravado, que suspendeu os efeitos do

Estadual nº 1.651/2013.

De início alega o Embargante que, há omissão no acordão, uma vez que, este Sodalício silenciou sobre a aplicação do princípio da proibição de retrocesso, sobretudo à luz da subscrição, pelo Brasil, de Tratados e Convenções internacionais que versam especificamente sobre a matéria atinente ao uso de agrotóxicos.

Reforça, ademais, que os presentes aclaratórios, também visam a interposição de recurso especial ou extraordinário
.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com o escopo de
suprir a omissão apontada, como consequência, anular o acórdão para que outro seja proferido, em
consonância com o disposto no artigo 948 do CPC.

Prequestiona os artigos
5º, §1º, 170, VI, 225 da Constituição Federal de 1988, bem como a incidência do princípio da proibição de retrocesso socioambiental.

As contrarrazões vieram por meio do Id 56402979, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de outubro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Ministério Público,

em face do acordão proferido nos do
Agravo de Instrumento
n
.
1000507-68.2017.811.0000 que,
por unanimidade deu provimento ao recurso,
mantendo a liminar concedida, à época, pela iminente Desa. Helena Maria Bezerra
Ramos que,

determinou a imediata suspensão dos efeitos do decisum agravado, que suspendeu os efeitos do

Estadual nº 1.651/2013.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MOVIMENTO GREVISTA DEFLAGRADO POR ATRASO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CATEGORIA DOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não merece qualquer reparo o julgado que enfrentou claramente a matéria e fundamentou a decisão. 2.
Estando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, inviável é o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de rediscussão de matéria já decidida, tampouco para prequestionamento
. 3. Conforme referido pelo acórdão, não há notícia de exercício pelos impetrantes de serviços considerados essenciais (art. 10). Ademais, restou demonstrando o atendimento das demais disposições contidas na Lei 7.783/89, observados o princípio da continuidade do serviço e a manutenção das atividades essenciais. 4. A partir dos fundamentos da decisão, portanto, verificada a pretensão à rediscussão do julgado. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069920262, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 12/08/2016). [Destaquei].

No caso, não há omissão, obscuridade, tampouco, contradição ou erro material a ser sanado pela via dos embargos declaratórios.

Quanto ao argumento nulidade da decisão colegiada por ausência da aplicação do princípio da proibição de retrocesso, sobretudo à luz da subscrição, pelo Brasil, de Tratados e Convenções internacionais que versam especificamente sobre a matéria atinente ao uso de agrotóxicos,
registro que o acordão embargado confirmou o teor da liminar recursal que, por sua vez, assim tratou a questão:

O ilustre representante do Ministério Público, ao argumento de que as referidas alterações ampliarão os riscos de contaminação por agrotóxicos no Estado e, com fundamento na Nota Técnica do Prof. Dr. Wanderlei Antônio Pignati e João Inácio Wenzel, requereu a suspensão dos efeitos do Decreto nº 1.651/2013, a qual foi deferida pelo Magistrado Singular. Em análise aos autos, observo que a Nota Técnica retro mencionada apresenta estudos realizados em cidades do Estado de Mato Grosso que possuem processo produtivo agrícola, apontando as sérias consequências do uso dos agrotóxicos na saúde da população e no meio ambiente. Estes estudos, realizados nos anos de 2007 a 2011, constataram a presença de agrotóxicos nas amostras de sangue e urina dos professores e alunos que moravam e atuavam na zona rural, a contaminação de poços de água potável das escolas e nas amostras de ar do pátio das escolas, a presença do pesticida em leite materno entre outros. Ocorre que, em que pese os referidos estudos apresentarem dados relevantes acerca da saúde da população, este documento não pode ser considerado hábil para suspensão do referido Decreto, uma vez que: 1- a nota técnica apenas faz a menção dos estudos realizados por outros pesquisadores, não apresentando os trabalhos de pesquisas como documento a embasar a ação civil; 2- as pesquisas não demonstraram que os resultados encontrados foram provenientes das alterações normativas dos Decretos, mesmo porque os estudos apresentados ocorreram antes mesmo da vigência do Decreto nº 1.651/2013.
Desse modo, há que se considerar que antes de ocorrer a suspensão do Decreto nº 1.651/2013, necessária seria a demonstração da realização de estudo da área, levando em consideração a deriva dos produtos nas condições de vento, umidade, clima, temperatura e de solo, para, assim, estabelecer a distância segura para a aplicação do agrotóxico.
Logo, em um juízo de cognição sumária, entendo que tal documento, em si, não pode ser considerado hábil para a suspensão do Decreto ora discutido, em razão da fragilidade probatória apresentada, por não se tratar de documento de cunho científico ou fundamentado em elaboração do estudo da área.

Por sua vez, eis a ementa do julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CONTEÚDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – INEPCIA DA INICIAL – DISSONÂNCIA DO ARTIGO 330, I, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESOS CIVIL – ANULAÇÃO DO DECRETO Nº 1.651/2013 – REPRISTINAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO QUE SÓ PODE SER OBTIDO POR MEIO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO ORIGINÁRIA QUE SÓ PODE RECONHECER A INCOSNTITUCIONALIDADE DE FORMA INCIDENTAL – PRECENDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Para o reconhecimento da inépcia da inicial, é necessário, primariamente, que o fundamento esteja embasado em um dos incisos existentes no parágrafo 1º do artigo 330 do Código de Processo Civil. De acordo com o que foi regulado pelo Supremo Tribunal Federal, as Ações Civil Públicas não substituem as Ações Diretas de Inconstitucionalidade, logo, a repristinação, efeito que só ocorre com a segunda ação mencionada, não pode ser obtida com o meio eleito pelo Ministério Público.

Ademais, observa-se que, mesmo tendo alegado a existência de omissão contradição e obscuridade, o Embargante repisou tese defensiva, nitidamente buscando rediscutir o mérito da questão, não contrapondo os fundamentos da decisão que seriam efetivamente omissos e que mereceriam ser eliminados.

Dessa forma, não cabe nova análise de matéria condizente ao mérito da demanda, limitando-se os aclaratórios para suprir eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Assim questões atinentes ao elemento subjetivo, provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

Ante o exposto
,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020